Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001212-98.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAIMUNDA ALVILINA VIANA - CPF: 529.325.081-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA VIANA - CPF: 765.321.351-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA - CPF: 765.321.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001212-98.2024.8.11.0007

AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVILINA VIANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. CARÁTER ELETIVO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o Estado ao fornecimento de internação domiciliar (home care) a paciente idosa acometida por acidente vascular cerebral isquêmico com evolução hemorrágica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos que justifiquem a imposição ao ente público do fornecimento de internação domiciliar via home care, especialmente diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da conclusão técnica no sentido de inexistir situação de urgência ou emergência.

III. Razões de decidir

3.

A declaração médica apresentada limita-se a atestar, de forma genérica, a necessidade de home care, sem demonstrar, de maneira circunstanciada, o atendimento aos critérios de complexidade assistencial previstos na tabela da ABEMID, tampouco evidenciar a indispensabilidade da medida.

4.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NatJus concluiu que a internação domiciliar pretendida possui natureza eletiva, não caracterizando hipótese de urgência ou emergência, circunstância que afasta o interesse de agir voltado à obtenção de tutela prioritária em detrimento de outros usuários do sistema público de saúde.

5.

A necessidade de auxílio para atividades básicas, como alimentação e higiene, embora revele situação de vulnerabilidade da paciente, não configura, por si só, pressuposto jurídico suficiente para justificar internação domiciliar médica, nos termos definidos pela Portaria no 963 do Ministério da Saúde.

6.

Inexistindo prova da imprescindibilidade do tratamento pleiteado, não se desincumbe a parte autora do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

7.

Ausente qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de internação domiciliar pelo sistema público de saúde exige demonstração técnica da imprescindibilidade do tratamento e do enquadramento nos critérios assistenciais pertinentes.
2. A mera necessidade de cuidador para atividades básicas da vida diária não justifica, por si só, a imposição judicial de internação domiciliar em regime de home care.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, I; Portaria no 963/2013 do Ministério da Saúde, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001212-98.2024.8.11.0007

AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVILINA VIANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Raimunda Alvilina Viana
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo interposto pela mesma parte, pretendendo a disponibilização de internação domiciliar, via
home care
.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, consoante id. 326311359.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 342033361, o Agravante alega que “não é preciso muito esforço para constatar o sofrimento imposto a agravada por suas atuais condições de saúde, em razão de ter sofrido acidente vascular cerebral isquêmico que evoluiu para AVC hemorrágico (CID 164)”.

Prossegue aduzindo que, “a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, e em especial os laudos e receituários médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete a paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso nos ids. 348782395 e 350401376.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001212-98.2024.8.11.0007

AGRAVANTE: RAIMUNDA ALVILINA VIANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Raimunda Alvilina Viana
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo interposto pela mesma parte, pretendendo a disponibilização de internação domiciliar, via
home care
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] E, ao me debruçar sobre os elementos probatórios produzidos no curso da fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório, verifico a plena adequação do pronunciamento judicial recorrido aos fatos efetivamente demonstrados nos autos, de modo que a sua reforma não se revela acertada, mormente porquê de acordo com o entendimento jurisprudencial e orientação consolidada, em matéria de saúde, então vigentes.

Nesse contexto, ressalto que o laudo médico acostado com a inicial, presente no id. 191434859, ilustra mera declaração médica simplificada e não circunstanciada, atestando que a Apelante, pessoa idosa, internada por força de acidente vascular encefálico isquêmico, necessita de home care, situação que, por si só, não justifica o pedido de internação médica domiciliar, via home care, sobretudo porque não demonstrado o pleno atendimentos aos requisitos previstos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID.

Ademais, restou consignado, no parecer técnico colhido do in loco, que a internação domiciliar, no caso, não parece indicada (id. 308832351 e 308832363).

Consigna-se, ainda, no parecer técnico do NatJus (id. 308831931), que a internação domiciliar pretendida é de caráter absolutamente eletivo, não se enquadrando como serviço de natureza de urgência ou emergência.

Assim, vê-se que, no que se refere ao pedido de internação domiciliar, inexiste prova da imprescindibilidade do referido tratamento, ao Apelante, na medida em que a necessidade de cuidador para alimentação e higiene, por si sós, não justificam a internação domiciliar médica em regime de home care, conforme definido na Portaria no 963 do Ministério da Saúde, senão vejamos:

Art. 26. O usuário não será incluído no SAD, em qualquer das três modalidades, na presença de pelo menos uma das seguintes situações:

(...)

II - necessidade de assistência contínua de enfermagem;

(...)

Ademais, como bem asseverado pelo NatJus, é sabido que a internação domiciliar via home care é medida de caráter absolutamente eletivo, porquanto recomendada apenas em caso de estabilização do quadro clínico do paciente, de modo que, em caso de agravo do quadro de saúde ou agudização, ocasião em que se terá urgência ou emergência de atendimento, recomenda-se a imediata internação hospitalar do usuário do sistema público de saúde.

Tendo isso em vista, é certo que o interesse de agir do usuário do sistema público de saúde que pretende imediato atendimento somente se qualifica, a justificar o preterimento dos demais usuários em espera na fila de atendimento, em caso de efetiva urgência ou emergência, conforme entendimento cristalizado pelo Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelos enunciados a seguir transcritos:

[...]

Portanto, pelo conjunto probatório oportunamente produzido, não restou alternativa, a não ser negar provimento ao pedido formulado na ação, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito vindicado, ônus que incumbia à Apelante e do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do Código de Processo Civil). [...]

Evidencia-se que,
não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, em sede de apelo interposto pela Agravante.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Ademais, no que se refere ao pedido de internação domiciliar, inexiste prova da imprescindibilidade do referido tratamento, ao Apelante, na medida em que a necessidade de cuidador para alimentação e higiene, por si sós, não justificam a internação domiciliar médica em regime de
home care
, conforme definido na Portaria no 963 do Ministério da Saúde, transcrita na decisão recorrida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquan
to não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026